Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-13.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001159-13.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL APELADO: LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002, condenando o ente público ao reenquadramento funcional, pagamento das diferenças salariais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à promoção funcional horizontal diante da omissão da Administração Municipal na realização da avaliação de desempenho e da alegada ausência de regulamentação por decreto, bem como se são legítimos os efeitos pecuniários retroativos da condenação. III. Razões de decidir 3. A promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002 constitui direito subjetivo do servidor, sendo ato vinculado, desde que cumpridos os requisitos legais. 4. Embora inexista avaliação de desempenho por parte da Administração, a previsão expressa do §1º do art. 21 da Lei nº 102/2002 autoriza a progressão automática. 5. A falta de decreto regulamentar não impede a eficácia da norma legal. 6. A concessão da progressão não viola a separação dos poderes nem configura bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço, pois possuem fundamentos e naturezas jurídicas distintas. 7. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1075) reconhece a obrigatoriedade da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente de restrições orçamentárias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002 configura direito subjetivo do servidor, sendo devida mesmo diante da omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho, conforme previsão legal expressa." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, XIV; ADCT, art. 113; LRF, arts. 15, 16 e 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85 e 373, II; CC, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1878849-TO, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJBA, Apelação nº 8000814-47.2022.8.05.0208, Rel. Des. Ângelo Jerônimo, 4ª Câmara Cível, pub. 10.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000159-75.2022.8.05.0208, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto, 4ª Câmara Cível, pub. 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001159-13.2022.8.05.0208, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelado LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.